Tribunal: TJMT
Processo: 0006787-63.2014.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006787-63.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), CTVA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA. - CNPJ: 47.180.625/0001-46 (APELANTE), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELANTE), UNISAGRO PARTICIPACOES LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 17.418.987/0001-61 (APELADO), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (APELADO), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO INDUSVAL SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0007-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JNORTE CONSTRUTORA EIRELI - EPP - CNPJ: 06.370.731/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CHEMTURA INDUSTRIA QUIMICA DO BRASIL LIMITADA - CNPJ: 68.392.844/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), OURO FINO QUIMICA LTDA. - CNPJ: 09.100.671/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA - CNPJ: 47.176.755/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 02.423.920/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), GRANORTE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 05.788.173/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 62.182.092/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), TROMINK INDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 94.813.490/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CERRADO - CNPJ: 74.040.056/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIO DE EXTINTORES PARANA LTDA - EPP - CNPJ: 05.940.095/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BENEDITO DO VALE - CPF: 172.631.749-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR BORGHETTI - CPF: 313.714.340-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO LUIZ DEITOS - CPF: 022.441.299-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANACLETO BRUNETTA - CPF: 480.313.999-72 (TERCEIRO INTERESSADO), KELIN REGINA ALBERTON - CPF: 943.139.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO ASSET BACKED FINANCING LTD - CNPJ: 14.348.132/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), LATIN AMERICA EXPORT FINANCE FUND LTD - CNPJ: 07.190.008/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PAETTO VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.639.744/0004-66 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MADALENA ZANATTA - EPP - CNPJ: 24.951.873/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), CEAGRO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 65.971.624/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVANDRO TONI - CPF: 571.899.009-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALZIRA CAETANO TONI - CPF: 640.245.639-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON SALVADORI - CPF: 157.095.829-72 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERANTE - COOPERATIVA AGRICOLA CAMPO DO TENENTE - CNPJ: 02.788.151/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JONIS SANTO ASSMANN - CPF: 619.716.500-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BRICKELL S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 12.865.507/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), CHEMINOVA BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.489.019/0004-59 (TERCEIRO INTERESSADO), OCTANTE SECURITIZADORA S.A - CNPJ: 12.139.922/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - CNPJ: 06.110.817/0002-80 (TERCEIRO INTERESSADO), NORTOX SA - CNPJ: 75.263.400/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAULISTA S.A. - CNPJ: 61.820.817/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BREDA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.809.360/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 06.016.401/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), CONTROL UNION WARRANTS LTDA. - CNPJ: 04.237.030/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPO EXPERT BRASIL FERTILIZANTES LTDA. - CNPJ: 03.752.662/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI MONTAGNI - CPF: 011.171.579-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSCELSO TABAPUA SP EIRELI - CNPJ: 11.756.127/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DA AMAZÔNIA S.A (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PINE S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), INTL FCSTONE MARKETS, LCCD (TERCEIRO INTERESSADO), PRADO SUZUKI E ASSOCIADOS S/S (TERCEIRO INTERESSADO), SIVIERO CEREAIS, INSUMOS AGRÍCOLAS E TRANSPORTE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA DAS GRAÇAS DE SOUZA MONTAGNI (TERCEIRO INTERESSADO), GETULIO GONCALVES VIANA - CPF: 368.209.899-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA - CNPJ: 09.576.958/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RECH AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.209.063/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MICROBIOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.655.006/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI - CNPJ: 08.555.628/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXICON SISTEMAS LTDA - CNPJ: 03.298.453/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), STEMAC SA GRUPOS GERADORES - CNPJ: 92.753.268/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0005-98 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO - CNPJ: 05.112.520/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA TRES ESTRELAS LTDA - CNPJ: 09.490.719/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0007-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JONIS SANTO ASSMANN - CPF: 619.716.500-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLIMA INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 11.364.770/0001-30 (APELANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), DANIELA BATISTA PERUZZOLO - CPF: 047.833.861-96 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), MARUBENI AMERICA CORPORATION - CNPJ: 05.533.784/0001-37 (APELANTE), ALESSANDRO ORIZZO FRANCO DE SOUZA - CPF: 221.539.058-18 (ADVOGADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), GABRIEL ABRAO FILHO - CPF: 445.875.621-49 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0007-74 (APELANTE), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), PEREIRA E PARRA PEREIRA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO), PEREIRA E PARRA PEREIRA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA FERNANDES DA SILVA - CPF: 418.341.878-00 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA QUE DECRETA O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA RECUPERANDA NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - TERMO INICIAL DO PERÍODO DE FISCALIZAÇÃO DO PODER JUDICIAÁRIO -
CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL QUE ATESTA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES E OPINA PELO ENCERRAMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. É perfeitamente possível a extinção da recuperação judicial após o transcurso do prazo de dois anos previsto na Lei n. 11.101/05, bastando que as obrigações relativas ao período tenham sido cumpridas, e que a recuperação não tenha sido convolada em falência. 2. Existência de obrigações que ainda serão adimplidas posteriormente ao prazo estabelecido, não obsta o encerramento do período de fiscalização, já que eventual descumprimento do PRJ poderá ensejar a execução do crédito, ou mesmo pedido individual de quebra. 3. A Lei no 11.101/2005 estabeleceu o prazo de 2 (dois) anos para o devedor permanecer em recuperação judicial, que se inicia com a concessão da recuperação judicial e se encerra com o cumprimento de todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos do termo inicial (REsp n. 1.853.347/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 11/5/2020).

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. e outros contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da “
Recuperação Judicial
” (Proc. no 0006787-63.2014.8.11.0037), da empresa UNISAGRO PARTICIPAÇÕES LTDA, considerando cumpridas as obrigações afetas à recuperanda, e considerando, sobretudo, “a concessão da recuperação judicial em 02 de março de 2016”, já tendo transcorrido, portanto, o prazo legal de fiscalização judicial, decretou o encerramento da recuperação judicial da empresa, com apoio na regra do art. 63 da Lei no 11.101/2005 (cf. Id. no 90381958/59).

No recurso de apelação vinculado ao Id. no 90381971, os credores CLIMA INDÚSTRIA DE CEREAIS LTDA e PEREIRA E PARRA PEREIRA LTDA – ME, sustentam que, “ante o descumprimento das obrigações assumidas no plano de recuperação judicial”, a RJ deveria ser convolada em falência, e não encerrada como fez a sentença; aduzem que optaram pelo pagamento “à vista”, com destinação de 60% da receita líquida decorrente da venda d UPI Bom Jesus do Araguaia e demais ativos imobiliários destinados a credores quirografários, mas, caso não ocorresse a venda da UPI e demais ativos no prazo de 12 meses após a homologação do Plano, os credores quirografários poderiam optar pelo recebimento através de dação em pagamento, ou pela prorrogação do prazo de venda da UPI, mediante decisão por maioria simples, situações que não ocorreram no caso, malgrado o transcurso do prazo de 12 meses, o que implica descumprimento do Plano, impeditivo do encerramento da RJ, e determinante da conversão da RJ em falência, na forma do art. 73, IV, da Lei no 11.101/2005. Pedem, portanto, o provimento do recurso, para que, na forma do citado dispositivo, a RJ seja convertida em falência, com reversão dos ônus sucumbenciais.

No recurso de apelação vinculado ao Id. no 90381983, o BANCO ITAÚ sustenta que, “
uma vez que o cronograma de pagamentos da classe III só se (iniciaria) quando da venda da UPI (Bom Jesus do Araguaia), conforme cláusula 10.5, a”, do PRJ
,
o que não ocorreu
,
não há falar em encerramento da RJ
”, até mesmo porque “
inexiste informação nos autos acerca da venda da unidade Bom Jesus do Araguaia, tampouco a designação do leilão ou hasta pública
”, impossível o encerramento da RJ sem que antes ocorra o pagamento dos credores quirografários.

Afirma, ainda, que
o período de fiscalização do Poder Judiciário “se iniciará somente após findo o período de carência, que no caso concreto, findaria em 02 de março de 2018; ou seja, o período de fiscalização deveria ser até março de 2020”, o que no caso, não ocorreu; p
ede, assim, o provimento do apelo, para que seja decretada “
a anulação da sentença de encerramento da Recuperação Judicial (...), devendo a empresa em recuperação judicial comprovar o pagamento de todos os credores no Quadro de Credores
” (cf. Id. no 90381986 – pág. 3).

No recurso de apelação vinculado ao Id. no 90382030/31/32, a credora DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA afirma que a RJ não poderia ter sido encerrada “
sem que os credores quirografários e estratégicos tenham recebido qualquer valor das recuperadas
”, pois, conforme expressa previsão contida no PJ, o pagamento dos credores, com início após dois (02) anos da decisão homologatória do PRJ, dependeria “
da venda da UPI de Bom Jesus do Araguaia ou de eventual lucro operacional da recuperada, situações que não ocorreram, não havendo qualquer notícia, até agora, da venda da UPI de Bom Jesus do Araguaia, leilão do imóvel, convocação dos credores para decidir sobre o tema ou qualquer outra proposta de alienação do ativo
”, mas o fato é que “
nada foi pago
”, ou seja, em clara violação à regra do art. 47 da lei de regência, as recuperadas não alienaram o imóvel, não apresentaram demonstrativo de lucro operacional mínimo nos quatro anos, e nem informaram qualquer previsão de pagamento das obrigações assumidas no PRJ, de modo que
“
o feito não pode ser encerrado sem que as obrigações das recuperandas sejam minimamente cumpridas
”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença “
por meio da qual encerrou-se a Recuperação Judicial das apeladas COSTA & VIERA e UNISAGRO PARTICIPAÇÕES LTDA
”, seja porque “
tal decisão (foi proferida) dentro do período de fiscalização mínimo (carência + dois anos); seja porque as foi proferida sem que as recuperandas tivesse cumprido o PRJ, deixando de alienar seu ativo e de pagar os seus credores quirografários
” (cf. Id. no 90382032 – pág. 4).

A apelante CHINA CONSTRUCTION BANK (Brasil), no recurso de apelação vinculado ao Id. no 90382462/63, alega que antes mesmo de ter sido proferida a sentença de encerramento da recuperação judicial “
já haviam nos autos informações sinalizando ao juízo que as recuperandas não teriam condições de cumprir com o PRJA em relação aos credores quirografários
”, tanto que em dezembro de 2018 “
o administrador judicial informou ao juízo que não havia sido vendida a UPI de Bom Jesus do Araguaia e que a PRJA aprovado previa que somente seriam destinados resultados operacionais das recuperandas para quitar os credores quirografários se houvesse resultado positivo nos balanços, o que não ocorreu em razão dos prejuízos de exercícios anteriores
”; ressalta que mesmo diante do incontestável descumprimento do plano de recuperação, a sentença decretou o encerramento da recuperação judicial, desconsiderando totalmente que “
o simples decurso do prazo do biênio judicial previsto no art. 61, da Lei 11.101/2005 não é causa suficiente para o automático encerramento da RJ
”; pede, assim, a reforma da sentença, “
a fim de que seja determinada a convolação da recuperação judicial em falência, vez que constante nos autos as provas do não cumprimento do plano de recuperação judicial pelas recuperandas
” (cf. Id. no 90382463 – pág. 6).

No recurso de apelação vinculado ao Id. no 90382478/79/80, a credora MARUBENI AMÉRICA CORPORATION sustenta que “
é credora quirografária nos autos da recuperação judicial e essa classe de credores deveria ser remunerada com valores resultantes da alienação da UPI – Unidade Produtiva Isolada – de Bom Jesus do Araguaia, o que jamais ocorreu
”; diz que o p
lano de recuperação judicial foi homologado em 02/03/2016 com previsão de que o pagamento dos credores quirografários seria realizado com a receita da “
desmobilização da UPI
” seria realizado após 12 meses da homologação do plano, prorrogável por mais 12 meses, contudo, a venda da referida UPI não ocorreu porque supostamente não havia proposta condizente, e o prazo de 2 (dois) anos para pagamento dos credores quirografários, a contar da homologação da Recuperação Judicial, foi igualmente descumprido sem qualquer justificativa, daí porque “
nos termos do art. 61, § 19 da LRF - Lei de Recuperação Judicial e Falências, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano implica na convolação da recuperação judicial em falência
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença “proferindo-se nova decisão que declare o inadimplemento da Apelada, em recuperação judicial, convolando-se a recuperação em falência nos termos dos artigos 61 § 19 e 73, IV da Lei n9 11.101/2005 (cf. Id. no 90382480 – pág. 5).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 90382484 e Id. no 97096962, a recuperanda/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento de todos os Apelos.

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, ressaltando que “
deve ser anulada a r. decisão que determinou o encerramento da recuperação judicial, vez que
à época não havia transcorrido o prazo de fiscalização do Poder Judiciário, devendo ainda a empresa em recuperação judicial comprovar, na mesma assentada, o pagamento de todos os credores inscritos no quadro de credores
” (cf. Id. no 121345987).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença
decretou o encerramento da recuperação judicial da empresa, com apoio na regra do art. 63 da Lei no 11.101/2005, sob os seguintes fundamentos:

O processamento da recuperação judicial foi deferido em 08 de agosto de 2014 (fls.349/350), com indeferimento, todavia, da inclusão do sócio produtor rural Djalma Vieira.

Publicado o edital previsto no artigo 52, §1°, da Lei n° 11.101/2005 em 14/08/2014, para apresentação de habilitações ou divergências, pelos credores, quanto aos créditos relacionados, nos moldes do artigo 7°, §1°, da Lei n° 11.101 /2005(f|s.388/389).

A recuperanda apresentou o plano de recuperação judicial, em conformidade com o artigo 53 da Lei n° 11.101/2005 (fls.1.371/1.462).

Diante das objeções ao Plano de Recuperação Judicial, protestou-se pela convocação da assembleia geral de credores (f|s.1.887/1.888), sendo convocada, nos moldes do artigo 56 da Lei n° 11.101/2005.

Comunicação de realização da assembleia geral de credores, com aprovação do plano pela maioria dos credores, com exceção da classe II (credores com garantia real), além de descrição minudente das votações, havendo pedido formulado pela recuperanda de homologação do plano sem a juntada das certidões negativas fazendárias (f|s.3.031/3.035), instruído com ata da reunião (fls.3.038/3.044).

Verificado o cumprimento das exigências legais, atingido o quórum qualificado, passou-se a análise da viabilidade de aprovação do plano sem a juntada dos documentos exigidos pelo art. 57 da Lei no 11.101/05, o qual foi deferido, sendo concedida a recuperação judicial mediante cumprimento do plano de recuperação alterado e aprovado em assembleia (fls. 3.133).

Em obediência às determinações constantes dos Agravos n° 40669/2015, n° 40886/2015 e n° 40805/2015, determinou-se a intimação da recuperanda para apresentação de novo plano de recuperação judicial em 60 (sessenta) dias, bem como deferiu-se o pedido de prorrogação do prazo de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias.

Apresentação do novo plano, com requerimento de publicação e aviso aos credores (fls.3.687/3.787). Comunicação de realização da assembleia geral de credores, com aprovação do plano pela maioria dos presentes, além de descrição minudente das votações, havendo pedido formulado pela recuperanda de homologação do plano (fls.4.282/4.283; 4.435/4.441), instruído com ata da reunião (fls.4.284/4.288).

Verificado cumprimento das exigências legais, atingido o quórum qualificado, passou-se a análise da viabilidade de aprovação do plano, o qual foi deferido, sendo concedida a recuperação judicial mediante cumprimento do plano de recuperação alterado e aprovado em assembleia, em 02 de março de 2016 (fls. 4.486).

Deliberada sobre a alienação de ativos, bem como a desoneração dos imóveis objeto de garantia fiduciária, em 10.04.2018 (fls.5.384/5.388).

Transcorrido o prazo de acompanhamento judicial, o Administrador Judicial formalizou relatório consignando o cumprimento do plano de recuperação judicial, nos moldes do artigo 63, III, da Lei n°11.101/05 (fls.5.741/5.746).

(...)

DO PERIODO DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL

Conforme dispõe o artigo 61 da Lei n° 11.101/2005, a empresa devedora permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram as obrigações previstas no plano que se vencerem até dois anos depois da concessão do pedido.

Durante esse período, a recuperanda deve ser fiscalizada pelo juízo, vez que o descumprimento de qualquer obrigação acarretara a convolação da recuperação em falência.

Dessa forma, após dois anos, mesmo pendentes diversos pagamentos futuros, prevê a lei o encerramento da recuperação judicial desde que todas as obrigações vencidas estejam cumpridas (ar‘t.63, Lei n° 11.101/2005).

Por essa razão, a fiscalização formalizada pelo Administrador Judicial deve descrever, de forma minudente, as obrigações assumidas e a correspondente liquidação, viabilizando a análise judicial do cumprimento da exigência normativa.

Sob tal conjuntura, ha relatórios formalizados pelo Administrador Judicial informando a manutenção das atividades da empresa e respectivo cumprimento do plano, com observância das disposições normativas (fls. 5.741/5.746).

Outrossim, inexiste qualquer notícia, por parte dos credores, de descumprimento dos débitos novados, ressalvada a impontualidade já apreciada pelo juízo, cujas razões do descumprimento foram avaliadas, restando afastada a responsabilidade em desfavor da recuperanda.

Logo, considerando a concessão da recuperação judicial em 02 de margo de 2016 e a presente data, resta transcorrido o prazo de fiscalização judicial.

Isso posto, DECRETO o ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, nos termos do artigo 63 da Lei n° 11.101/2005 e determino:

I - O pagamento do saldo de honorários ao Administrador Judicial, acaso restante, mediante prestação de contas e prévia aprovação judicial, no prazo de 30 (trinta) dias;

II - Recolhimento das custas processuais remanescentes, se houver;

III - A comunicação ao Registro Público de Empresas para as providências cabíveis_ inclusive baixa da denominação “em recuperação judicial”;

IV - Autorização do levantamento de valores, pelos credores, mediante expedição de alvará judicial, em conformidade com a deliberação supra.

As apelantes naturalmente discordam, alegando, em síntese, que não poderia ter sido decretado o encerramento da recuperação judicial sem o cumprimento de todas as obrigações previstas no plano recuperacional em relação ao pagamento dos credores quirografários, dizendo, ainda, que, em razão do incontroverso descumprimento do plano, a RJ deve ser convolada em falência; e, que
o período de fiscalização do Poder Judiciário inicia somente após o encerramento do prazo de carência.

O art. 58 da Lei no
11.101/2005 estabelece que “
cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei
”.

Por sua vez, o
caput
do art. 61, da mesma lei, dispõe que “
proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial
”.

No caso, o pedido de recuperação judicial formulado pela UNISAGRO foi deferido no dia 11/08/2014 (cf. Id. no 90368455 - pág. 4),
o plano homologado no dia 02/03/2016 (cf. Id. no 90377529) e a sentença de encerramento proferida em 29/01/2020 (cf. Id. no 90381959/58), quando já exaurido o biênio legal previsto no art. 61
Lei no
11.101/2005 e verificado o adimplemento de todas as obrigações previstas nesse período, conforme informações contidas no “Laudo Circunstanciado” apresentado pelo Administrador Judicial (cf. Id. no
90380514 - pág. 10)
, com destaque para os excertos cujo teor transcrevo;
verbis
:

3). O
PRJ contemplou que os créditos trabalhistas deveriam foi levado a ser pagos pelas Recuperandas, o que efeito, estando os comprovantes originais de posse das Recuperandas e cópias sob a guarda do Administrador Judicial. Quanto aos créditos da Classe 2 (Garantia recursos advindos de A venda da UPI Real), seriam quitados com os recursos advindos de alienação da UPI/Primavera do Leste. A venda da UPI foi realizada obedecendo os ditames legais, e a primeira de três parcelas relativas a receita apurada aportou no caixa das recuperandas em19/07/2018, sendo objeto de rateio conforme estabelecido no plano. Após vários credores da classe 2 levantaram seu crédito via alvará judicial. As demais parcelas quando aportadas terão a mesma destinação;

4).
Quanto ao pagamento dos credores quirografários serão pagos com receita da desmobilização da UPI de Bom Jesus do Araguaia, ainda não realizada pois não se tem uma proposta condizente pela unidade
;

5
). As Recuperandas estão em atividade, auferiram faturamento bruto de Janeiro a Setembro de 2018 no montante de R$ 4.316.691,53. No entanto, como vinham de prejuízo em balanços anteriores, não foi possível iniciar o pagamento aos credores fornecedores.
O PRJ aprovado prevê que somente seriam destinados resultados operacionais das Recuperandas para quitar os credores quirografários se houvessem resultado positivo nos balanços, o que não aconteceu devido aos prejuízos de exercícios anteriores
.

(...)

E concluiu nos seguintes termos:

10). Considerando que a concessão desta recuperação judicial se deu em 02/03/2016, com transcurso de dois anos de acompanhamento judicial,
tendo as
tendo as recuperandas cumprido todas as obrigações pertinentes ao plano até a presente data, o levantamento da recuperação é medida que se impõe
.

Isto posto,
certo de que os princípios basilares buscados na aplicação da Lei n° 11.101/O5, quais sejam permitir a continuidade da atividade empresarial e a geração de emprego renda foram atingidos, pugna este Administrador Judicial que após ouvido o Ministério Público, seja encerrado este processo recuperacional
.

Sob qualquer ótica que se observe, a solução adotada pela r. sentença é a que se afigura mais correta e consentânea com o espírito da Lei no 11.101/05, pois, a empresa permanece em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano
que se vencerem em até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial
e não
após o encerramento do prazo de carência como alegam os apelantes
.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
TERMO INICIAL DO PRAZO DE FISCALIZAÇÃO. DATA DA CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO.
ADITIVOS AO PLANO. ALTERAÇÃO DO TERMO. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. "A apresentação de aditivos ao plano de recuperação judicial pressupõe que o plano estava sendo cumprido e, por situações que somente se mostraram depois, teve que ser modificado, o que foi admitido pelos credores. Não há, assim, propriamente uma ruptura da fase de execução, motivo pelo qual inexiste justificativa para a modificação do termo inicial da contagem do prazo bienal para o encerramento da recuperação judicial" (REsp 1.853.347/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe de 11/05/2020). (...). (AgInt no AREsp n. 1.663.617/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 30/11/2021).

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO. ADITIVOS. TERMO INICIAL. PRAZO BIENAL. CONCESSÃO. BENEFÍCIO. HABILITAÇÕES PENDENTES. IRRELEVÂNCIA. 1. 2. 3. (...) 4. A Lei no 11.101/2005 estabeleceu o prazo de 2 (dois) anos para o devedor permanecer em recuperação judicial, que se inicia com a concessão da recuperação judicial e se encerra com o cumprimento de todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos do termo inicial. 5. O estabelecimento de um prazo mínimo de efetiva fiscalização judicial, durante o qual o credor se vê confortado pela exigência do cumprimento dos requisitos para concessão da recuperação judicial e pela possibilidade direta de convolação da recuperação em falência no caso de descumprimento das obrigações, com a revogação da novação dos créditos, é essencial para angariar a confiança dos credores, organizar as negociações e alcançar a aprovação dos planos de recuperação judicial. 6. A fixação de um prazo máximo para o encerramento da recuperação judicial se mostra indispensável para afastar os efeitos negativos de sua perpetuação, como o aumento dos custos do processo, a dificuldade de acesso ao crédito e a judicialização das decisões que pertencem aos agentes de mercado, passando o juiz a desempenhar o papel de muleta para o devedor e garante do credor. 7 (...). 8. Não há, assim, propriamente uma ruptura da fase de execução, motivo pelo qual inexiste justificativa para a modificação do termo inicial da contagem do prazo bienal para o encerramento da recuperação judicial. 9. A existência de habilitações/impugnações de crédito ainda pendentes de trânsito em julgado, o que evidencia não estar definitivamente consolidado o quadro geral de credores, não impede o encerramento da recuperação. 10. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.853.347/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 11/5/2020).

Portanto, alcançado o principal objetivo do processo de recuperação judicial que é a aprovação do plano de recuperação judicial e encerrada a fase inicial de sua execução, quando as propostas passam a ser executadas, a empresa deve retornar à normalidade, passando a lidar com seus credores sem intermediação, de modo que mesmo que haja obrigações que ainda serão adimplidas posteriormente ao prazo estabelecido, não há falar em permanência da situação de recuperação judicial para além dos dois anos e da decretação do seu encerramento
.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta eg. Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ENCERRAMENTO – POSSIBILIDADE – DECURSO DO PRAZO DE 02 ANOS APÓS A SUA CONCESSÃO E ADIMPLEMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NESSE PERÍODO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 58 E 61 DA LEI N.o 11.101/2005 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Correta a decisão que encerra o processo de recuperação judicial da empresa quando transcorrido o prazo de 02 (dois) anos da decisão que a concede e não se verifica o inadimplemento de todas as obrigações assumidas no plano nesse período, nos termos dos artigos 58 e 61 da Lei n.o 11.101/2005. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - N.U 0012683-17.2010.8.11.0041, Julgado em 06/08/2019, Publicado no DJE 09/08/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DISCORDÂNCIA EM RELAÇÃO AOS VALORES APRESENTADOS – IMPUGNAÇÃO AO PLANO – DISCUSSÃO QUE NÃO IMPEDE O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO – CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS APÓS A CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO – ARTIGOS 61 E 63 DA LEI N. 11.101/05 – CONTINUIDADE DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS PELA RECUPERANDA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a Recuperanda cumprido com as obrigações pactuadas no decorrer de 02 (dois) anos após a concessão da Recuperação Judicial, é possível o encerramento desta. O encerramento da Recuperação Judicial não autoriza a empresa a descumprir com as obrigações pactuadas no plano de recuperação. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS N.U 0001657-80.2009.8.11.0033, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 04/10/2017).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SENTENÇA DE ENCERRAMENTO - APELO DE APENAS UMA CREDORA QUE ALEGA IMPOSSIBILDADE DE ENCERRAMENTO EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA - REJEIÇÃO -

PRAZO DE DOIS ANOS EM QUE O PLANO FOI DEVIDAMENTE CUMPRIDO - RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL QUE ATESTA O CUMPRIMENTO E OPINA PELO ENCERRAMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Evidenciado o cumprimento do plano no interstício do biênio de fiscalização a que alude o "caput" do art. 61 da Lei no 11.101/2005, evidencia-se correta a sentença de encerramento do processo, nos termos do art. 63 da mesma lei. Eventual descumprimento das obrigações assumidas pela empresa após o biênio legal poderá ensejar a execução do crédito, ou mesmo pedido individual de quebra, agora com base no artigo 94 da Lei 11.101/2005. (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - N.U 0003699-15.2008.8.11.0041 - Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

Reforço, que a sentença de encerramento do processo não causará qualquer prejuízo aos credores/apelantes, nada influenciando no seu direito creditório, possuindo estes o direito de buscar através de via própria e individual o que entenderem ser devido, ou seja, segundo se extrai dos autos, a diferença porventura existente entre o valor com e sem a correta atualização monetária.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023